Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. COMPANHEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata liberação de quantias eventualmente existentes em contas bancárias dos herdeiros, que foram tornadas indisponíveis pelo Juízo singular.
2. De acordo com a ordem de vocação hereditária estabelecida no art. 1829 do Código Civil a sucessão legítima deve ser reconhecida “aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se o casamento tiver sido formalizado de acordo com o nos regimes da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único, do Código Civil); ou se, no regime da comunhão parcial, o de cujus não houver deixado bens particulares”. 2.1. Ademais, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens” (art. 1725 do Código Civil).
3. No caso em deslinde é possível perceber, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, que a recorrida convivia em união estável com o de cujus. 3.1. Assim, que deve ser obedecida a ordem de vocação hereditária de modo a incluir os descendentes, em concorrência com a companheira sobrevivente, o que afasta a possibilidade de desbloqueio imediato da quantia existente na conta dos herdeiros.
4. Recurso conhecido e desprovido.